Tribunal: TJES
Processo: 5027722-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027722-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº 5027722-47.2023.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDOS: LUIZ CARLOS NASCIMENTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO HEMODIÁLISE. NECESSÁRIO TRANSPORTE, NA ESPECIFICIDADE DO CASO. DEVER DO ENTE POLÍTICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuidam os autos de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente à obrigação de fazer, e indenização por dano moral
.
Em apertada síntese, sustenta em suas razões que a sentença merece reforma, ao que formulou preliminar de ausência de interesse de agir, e no mérito, ausência de qualquer ilegalidade no procedimento operado pela recorrente. A recorridas formularam preliminares, e no mérito, pela improcedência do pleito autoral.

É o relatório.
DECIDO
.

PRELIMINAR

2. Alega a recorrente
falta de interesse de agir
por parte do recorrido, ao argumento de ausência de qualquer negativa de sua parte ao transporte solicitado à exordial. Não prospera a preliminar aventada nesse sentido, haja vista não haver qualquer condição de contato prévio com o ente político para que e busque tutela judicial, ou ainda, conforme tese recursal suscitada, somente diante de uma negativa daquele, exsurgiria o interesse processual, hipótese insubsistente, posto a necessidade e utilidade restarem flagrantemente preenchidas a partir da leitura dos fatos da exordial, com a necessidade de transporte para tratamento médico, razão pela qual resta afastada a preliminar aventada. Quanto a preliminar arguida pelo estado do Espírito Santo, acerca da
ilegitimidade para prestar assistência ao munícipe
, em razão de tratar-se de políticas públicas de âmbito assistencial e não de Saúde propriamente dito ao que seriam de competência exclusiva do município, também não prospera. Isso porque, a própria legislação estadual (Lei nº9.966/12), que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado do Espírito Santo – SUAS/­ES, traz em seus artigos abaixo colacionados, a coparticipação do estado em ações relacionadas à assistência social, sendo seu dever, senão vejamos:

Art. 1º
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado
, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

[...]

Art. 23. Entendem-­se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas, definidas nos termos do artigo 23 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que visam a melhoria de vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei. Seção III Dos Programas de Assistência Social

Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais. gf

MÉRITO.

3. Do cotejo dos autos verifico que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, sendo o recorrido cidadão cuja necessidade deve ser amparada pelos entes federados. Sobreveio sentença de procedência, cuja fundamentação colaciona-se
in verbis
, vejamos:

[...]

Inexistindo outras defesas processuais pendentes de análise e estando presentes os pressupostos processuais, apontados pela doutrina como requisitos imprescindíveis para análise do mérito, passo a apreciá-lo.

Pretende a Requerente do Estado-Juiz com o ajuizamento da presente demanda, que sejam os Requeridos condenados a marcação em consulta em oftalmologia em hospital de referência em glaucoma com médico especialista.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata expressamente dos objetivos do Estado brasileiro, entre eles o de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos republicanos (art. 3º, incisos I e III, da CRFB/1988). Além disso, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento da República. E, mais, o direito à vida (art. 5º, "caput", da CRFB/1988) como direito fundamental do cidadão.

Sob esse prisma, não poderá haver uma sociedade justa e solidária e, tampouco, o bem comum, se desassistidos restarem aqueles que necessitam da proteção concreta e efetiva do Poder Público.

O art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o seguinte:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo certo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, em cada esfera

de governo e atendimento integral”
(destaquei).

Nos termos do aludido dispositivo constitucional, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita, buscando, com isso, salvaguardar a sua dignidade humana. Importante destacar que não se pode falar em vida digna sem saúde.

Ter saúde é o primeiro requisito de uma vida minimamente satisfatória. A vida deve ser o valor fundamental a ser perseguido na busca de uma ordem social justa. O que necessariamente se deve ter como referência valorativa são os meios indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos.

De que importaria o discurso de vivermos em democracia, sem, de fato, recebermos do Estado a assistência médica e hospitalar indispensável à nossa sobrevivência?

Na mesma esteira, prevê a Lei Federal nº 8.080/1990, através de seu art. 7º, inciso II, que:

“Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...).

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(destaquei).

Deste modo, como se observa dos dispositivos enfocados, o Sistema Único de Saúde – SUS - visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado, como no caso em exame, o acometimento do indivíduo por determinada moléstia, e a necessidade de determinado tratamento médico, devendo este ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna, que cumpre ao Estado (em qualquer esfera de governo) tutelar.

Vale lembrar, por oportuno, que os argumentos invocados pelos entes públicos estão estampados na Carta Constitucional, da mesma forma que os direitos da Requerente se consubstanciam em preceitos constitucionais, impondo-se, desse modo, a realização de uma ponderação de princípios quando ambos direitos forem constitucionalmente previstos.

No caso dos autos, verifiquei, por meio do sistema PJE, que o Requerente ajuizou ação, em julho de 2022, pleiteando transporte para a realização de hemodiálise, porém, no turno vespertino, no horário de 11 às 15h, tendo lhe sido concedida a medida liminar, posteriormente confirmada em sentença, no processo de nº 5021798-89.2022.8.08.0024.

Todavia, o Requerente teve que trocar o horário de suas sessões, do turno vespertino para o turno matutino, porém, mantendo as sessões às terças, quintas e sábados. Entretanto, o seu pedido, mesmo com decisão judicial, foi negado administrativamente pelo Município de Vitória em razão da troca de horários constante do título judicial, não restando outra alternativa senão socorrer-se, novamente, da tutela jurisdicional.

Feitas essas considerações, conclui-se que o Requerente busca, em verdade, a troca do horário do transporte que já lhe fora concedido em ação anterior, haja vista a irrazoabilidade da negativa por parte do ente municipal.

Embora seja inegável o direito do Autor ao transporte sanitário, cabe aqui relembrar o posicionamento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000416-96.2019.8.08.0003, de relatoria do Exmo. Desembargador Walace Pandolpho Kieffer:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA MAIS PRÓXIMA DA DEMANDANTE, TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL. OFERTA DE TRANSPORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

2. Na hipótese, o tratamento de saúde vem sendo prestado de forma regular, eficiente e adequada. Muito embora o deslocamento do autor até a CliniRim possa ser penoso, o fato é que não impossibilita o seu tratamento. No entanto, é pertinente a alegação da demandante no sentido de que há clínica especializada mais próxima de sua moradia que presta o mesmo serviço, de modo que, evidentemente, a solução administrativa não pode ser outra senão a disponibilização do tratamento no referido local.

3. Quanto à questão do deslocamento da paciente, esta Corte se filia à jurisprudência mais favorável ao jurisdicionado, que impõe ao poder público o fornecimento de transporte adequado ao portador de doença renal crônica em estágio final para o tratamento de hemodiálise por três vezes por semana.

4. O respeitável decisum prolatado em primeiro grau se materializou com a fundamentação necessária e com a juridicidade que se requer, eis que a determinação de disponibilização do tratamento de hemodiálise em clínica especializada mais próxima da demandante (Município de Guarapari), tão logo seja possível, bem como a oferta de transporte, são medidas que se impõem.

5. Recurso conhecido e desprovido” (fonte: www.tjes.jus.br - destaquei).

Acerca da responsabilidade dos entes públicos que figuram no polo passivo da demanda, registro que o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, preceitua ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

O Excelso Pretório ao interpretar o dispositivo legal acima transcrito decidiu ser
solidária
a responsabilidade dos entes da Federação em relação à prestação de serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos e insumos. Com isso, a parte poderá incluir no polo passivo da demanda quaisquer dos entes federativos, isoladamente ou conjuntamente.

Esta é a tese que foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE, julgado sob a sistemática de repercussão geral, tema 793, cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Ministro Luiz Fux. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(fonte: www.stf.jus.br – destaquei).

Em data posterior, em 23.05.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, nos quais o Exmo. Ministro Edson Fachin, ao desenvolver a tese da solidariedade dos entes da Federação, outrora sedimentada, fixou o entendimento quanto à necessidade de observância das regras de repartição de competência entre os entes federados, de forma a direcionar as prestações de saúde a cada ente federado, segundo sua responsabilidade, cabendo, inclusive, ao Estado-Juiz determinar eventual ressarcimento financeiro ao ente que suportou o ônus para cumprimento da ordem judicial. Este entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes durante o Seminário Digital em Comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado no dia 07.04.2021. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos” (STF, RE nº 855.178/SE, Relator: Exmo. Ministro Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Exmo. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - Dje-090 - Divulg 15-04-2020 - Public 16-04-2020) – (destaquei).

No referido julgamento restaram assentadas as seguintes premissas, a fim de elucidar a questão da solidariedade dos entes federados em questões afetas à saúde:

1) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CRFB, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. da CRFB);

2) Afirmar que o ‘polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’, significa que o usuário nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

3) Ainda que as normas de regência (Lei Federal nº 8.080/1990 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinando ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente o polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, competente a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

5) Se a prestação veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei Federal nº 8.080/1990), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo das não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

6) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto Federal nº 7.508/11.”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
solidariamente,

a,
no prazo de 03 (três) dias
, providenciar o transporte do autor,
LUIZ CARLOS NASCIMENTO
, e de sua acompanhante, de sua residência ao local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias ajustados, sem prejuízo de alteração dos dias, em caso de mudança de sessões de forma administrativa pela instituição de saúde, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis ao cumprimento do comando judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas (de cunho criminal, administrativo, cível e processual) voltadas à efetivação da medida, dentre elas responsabilização do gestor público.

Registro que a obrigação postulada pelo Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793).

[...] GF

Pois bem.

4. Bem caminhou o sentenciante na exegese alcançada. Isso porque, conforme se depreende da fundamentação da sentença e, em observância as provas colacionadas aos autos, de fato, o autor possui necessidades especiais (cadeirante), requereu transporte perante o Município de Vitoria/ES, não obteve resposta, e, como bem consignado em sentença, a bem da verdade, trata-se de alteração do horário do transporte fornecido pela recorrente para que o autor possa realizar o tratamento médico, de sorte que não há qualquer ilegalidade, nos termos aventados as razões recursais, por violação de ordem de atendimento, sendo insuficientes nesse sentido, sobretudo, ante a ausência de provas que demonstrem a ilegalidade ora suscitada,
v.g
, restando o autor beneficiado em detrimento de outrem.

5. Nessa linha, não merece qualquer retoque a sentença objurgada, sendo imperiosa sua manutenção, por seus próprios fundamentos.

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09 de abril de 2024.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº 5027722-47.2023.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDOS: LUIZ CARLOS NASCIMENTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO HEMODIÁLISE. NECESSÁRIO TRANSPORTE, NA ESPECIFICIDADE DO CASO. DEVER DO ENTE POLÍTICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuidam os autos de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente à obrigação de fazer, e indenização por dano moral
.
Em apertada síntese, sustenta em suas razões que a sentença merece reforma, ao que formulou preliminar de ausência de interesse de agir, e no mérito, ausência de qualquer ilegalidade no procedimento operado pela recorrente. A recorridas formularam preliminares, e no mérito, pela improcedência do pleito autoral.

É o relatório.
DECIDO
.

PRELIMINAR

2. Alega a recorrente
falta de interesse de agir
por parte do recorrido, ao argumento de ausência de qualquer negativa de sua parte ao transporte solicitado à exordial. Não prospera a preliminar aventada nesse sentido, haja vista não haver qualquer condição de contato prévio com o ente político para que e busque tutela judicial, ou ainda, conforme tese recursal suscitada, somente diante de uma negativa daquele, exsurgiria o interesse processual, hipótese insubsistente, posto a necessidade e utilidade restarem flagrantemente preenchidas a partir da leitura dos fatos da exordial, com a necessidade de transporte para tratamento médico, razão pela qual resta afastada a preliminar aventada. Quanto a preliminar arguida pelo estado do Espírito Santo, acerca da
ilegitimidade para prestar assistência ao munícipe
, em razão de tratar-se de políticas públicas de âmbito assistencial e não de Saúde propriamente dito ao que seriam de competência exclusiva do município, também não prospera. Isso porque, a própria legislação estadual (Lei nº9.966/12), que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado do Espírito Santo – SUAS/­ES, traz em seus artigos abaixo colacionados, a coparticipação do estado em ações relacionadas à assistência social, sendo seu dever, senão vejamos:

Art. 1º
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado
, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

[...]

Art. 23. Entendem-­se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas, definidas nos termos do artigo 23 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que visam a melhoria de vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei. Seção III Dos Programas de Assistência Social

Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais. gf

MÉRITO.

3. Do cotejo dos autos verifico que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, sendo o recorrido cidadão cuja necessidade deve ser amparada pelos entes federados. Sobreveio sentença de procedência, cuja fundamentação colaciona-se
in verbis
, vejamos:

[...]

Inexistindo outras defesas processuais pendentes de análise e estando presentes os pressupostos processuais, apontados pela doutrina como requisitos imprescindíveis para análise do mérito, passo a apreciá-lo.

Pretende a Requerente do Estado-Juiz com o ajuizamento da presente demanda, que sejam os Requeridos condenados a marcação em consulta em oftalmologia em hospital de referência em glaucoma com médico especialista.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata expressamente dos objetivos do Estado brasileiro, entre eles o de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos republicanos (art. 3º, incisos I e III, da CRFB/1988). Além disso, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento da República. E, mais, o direito à vida (art. 5º, "caput", da CRFB/1988) como direito fundamental do cidadão.

Sob esse prisma, não poderá haver uma sociedade justa e solidária e, tampouco, o bem comum, se desassistidos restarem aqueles que necessitam da proteção concreta e efetiva do Poder Público.

O art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o seguinte:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo certo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, em cada esfera

de governo e atendimento integral”
(destaquei).

Nos termos do aludido dispositivo constitucional, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita, buscando, com isso, salvaguardar a sua dignidade humana. Importante destacar que não se pode falar em vida digna sem saúde.

Ter saúde é o primeiro requisito de uma vida minimamente satisfatória. A vida deve ser o valor fundamental a ser perseguido na busca de uma ordem social justa. O que necessariamente se deve ter como referência valorativa são os meios indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos.

De que importaria o discurso de vivermos em democracia, sem, de fato, recebermos do Estado a assistência médica e hospitalar indispensável à nossa sobrevivência?

Na mesma esteira, prevê a Lei Federal nº 8.080/1990, através de seu art. 7º, inciso II, que:

“Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...).

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(destaquei).

Deste modo, como se observa dos dispositivos enfocados, o Sistema Único de Saúde – SUS - visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado, como no caso em exame, o acometimento do indivíduo por determinada moléstia, e a necessidade de determinado tratamento médico, devendo este ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna, que cumpre ao Estado (em qualquer esfera de governo) tutelar.

Vale lembrar, por oportuno, que os argumentos invocados pelos entes públicos estão estampados na Carta Constitucional, da mesma forma que os direitos da Requerente se consubstanciam em preceitos constitucionais, impondo-se, desse modo, a realização de uma ponderação de princípios quando ambos direitos forem constitucionalmente previstos.

No caso dos autos, verifiquei, por meio do sistema PJE, que o Requerente ajuizou ação, em julho de 2022, pleiteando transporte para a realização de hemodiálise, porém, no turno vespertino, no horário de 11 às 15h, tendo lhe sido concedida a medida liminar, posteriormente confirmada em sentença, no processo de nº 5021798-89.2022.8.08.0024.

Todavia, o Requerente teve que trocar o horário de suas sessões, do turno vespertino para o turno matutino, porém, mantendo as sessões às terças, quintas e sábados. Entretanto, o seu pedido, mesmo com decisão judicial, foi negado administrativamente pelo Município de Vitória em razão da troca de horários constante do título judicial, não restando outra alternativa senão socorrer-se, novamente, da tutela jurisdicional.

Feitas essas considerações, conclui-se que o Requerente busca, em verdade, a troca do horário do transporte que já lhe fora concedido em ação anterior, haja vista a irrazoabilidade da negativa por parte do ente municipal.

Embora seja inegável o direito do Autor ao transporte sanitário, cabe aqui relembrar o posicionamento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000416-96.2019.8.08.0003, de relatoria do Exmo. Desembargador Walace Pandolpho Kieffer:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA MAIS PRÓXIMA DA DEMANDANTE, TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL. OFERTA DE TRANSPORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

2. Na hipótese, o tratamento de saúde vem sendo prestado de forma regular, eficiente e adequada. Muito embora o deslocamento do autor até a CliniRim possa ser penoso, o fato é que não impossibilita o seu tratamento. No entanto, é pertinente a alegação da demandante no sentido de que há clínica especializada mais próxima de sua moradia que presta o mesmo serviço, de modo que, evidentemente, a solução administrativa não pode ser outra senão a disponibilização do tratamento no referido local.

3. Quanto à questão do deslocamento da paciente, esta Corte se filia à jurisprudência mais favorável ao jurisdicionado, que impõe ao poder público o fornecimento de transporte adequado ao portador de doença renal crônica em estágio final para o tratamento de hemodiálise por três vezes por semana.

4. O respeitável decisum prolatado em primeiro grau se materializou com a fundamentação necessária e com a juridicidade que se requer, eis que a determinação de disponibilização do tratamento de hemodiálise em clínica especializada mais próxima da demandante (Município de Guarapari), tão logo seja possível, bem como a oferta de transporte, são medidas que se impõem.

5. Recurso conhecido e desprovido” (fonte: www.tjes.jus.br - destaquei).

Acerca da responsabilidade dos entes públicos que figuram no polo passivo da demanda, registro que o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, preceitua ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

O Excelso Pretório ao interpretar o dispositivo legal acima transcrito decidiu ser
solidária
a responsabilidade dos entes da Federação em relação à prestação de serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos e insumos. Com isso, a parte poderá incluir no polo passivo da demanda quaisquer dos entes federativos, isoladamente ou conjuntamente.

Esta é a tese que foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE, julgado sob a sistemática de repercussão geral, tema 793, cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Ministro Luiz Fux. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(fonte: www.stf.jus.br – destaquei).

Em data posterior, em 23.05.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, nos quais o Exmo. Ministro Edson Fachin, ao desenvolver a tese da solidariedade dos entes da Federação, outrora sedimentada, fixou o entendimento quanto à necessidade de observância das regras de repartição de competência entre os entes federados, de forma a direcionar as prestações de saúde a cada ente federado, segundo sua responsabilidade, cabendo, inclusive, ao Estado-Juiz determinar eventual ressarcimento financeiro ao ente que suportou o ônus para cumprimento da ordem judicial. Este entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes durante o Seminário Digital em Comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado no dia 07.04.2021. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos” (STF, RE nº 855.178/SE, Relator: Exmo. Ministro Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Exmo. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - Dje-090 - Divulg 15-04-2020 - Public 16-04-2020) – (destaquei).

No referido julgamento restaram assentadas as seguintes premissas, a fim de elucidar a questão da solidariedade dos entes federados em questões afetas à saúde:

1) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CRFB, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. da CRFB);

2) Afirmar que o ‘polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’, significa que o usuário nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

3) Ainda que as normas de regência (Lei Federal nº 8.080/1990 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinando ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente o polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, competente a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

5) Se a prestação veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei Federal nº 8.080/1990), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo das não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

6) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto Federal nº 7.508/11.”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
solidariamente,

a,
no prazo de 03 (três) dias
, providenciar o transporte do autor,
LUIZ CARLOS NASCIMENTO
, e de sua acompanhante, de sua residência ao local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias ajustados, sem prejuízo de alteração dos dias, em caso de mudança de sessões de forma administrativa pela instituição de saúde, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis ao cumprimento do comando judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas (de cunho criminal, administrativo, cível e processual) voltadas à efetivação da medida, dentre elas responsabilização do gestor público.

Registro que a obrigação postulada pelo Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793).

[...] GF

Pois bem.

4. Bem caminhou o sentenciante na exegese alcançada. Isso porque, conforme se depreende da fundamentação da sentença e, em observância as provas colacionadas aos autos, de fato, o autor possui necessidades especiais (cadeirante), requereu transporte perante o Município de Vitoria/ES, não obteve resposta, e, como bem consignado em sentença, a bem da verdade, trata-se de alteração do horário do transporte fornecido pela recorrente para que o autor possa realizar o tratamento médico, de sorte que não há qualquer ilegalidade, nos termos aventados as razões recursais, por violação de ordem de atendimento, sendo insuficientes nesse sentido, sobretudo, ante a ausência de provas que demonstrem a ilegalidade ora suscitada,
v.g
, restando o autor beneficiado em detrimento de outrem.

5. Nessa linha, não merece qualquer retoque a sentença objurgada, sendo imperiosa sua manutenção, por seus próprios fundamentos.

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09 de abril de 2024.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)